Tribunal: TJSP
Processo: 2017367-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas corpus. FURTO. Pretendida revogação da prisão preventiva. Admissibilidade. Paciente primário. Delito cometido sem violência ou grave ameaça, tendo o Ministério Público, inclusive, já proposto acordo de não persecução penal em seu favor na origem. Ademais, ainda que recusada a proposta, há a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado em caso de eventual condenação. Substituição

Ementa:
Habeas corpus. FURTO. Pretendida revogação da prisão preventiva. Admissibilidade. Paciente primário. Delito cometido sem violência ou grave ameaça, tendo o Ministério Público, inclusive, já proposto acordo de não persecução penal em seu favor na origem. Ademais, ainda que recusada a proposta, há a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado em caso de eventual condenação. Substituição por medidas cautelares alternativas que se afigura suficiente e adequada à hipótese. Concessão da ordem, convalidando a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2017367-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente JORGE LUIZ
DA ANUNCIAÇÃO CUNHA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
impetrada para convalidar a liminar que revogou a prisão preventiva de JORGE
LUIZ DA ANUNCIAÇÃO CUNHA e lhe conferiu a liberdade provisória, sem fiança,
mediante Termo de comparecimento a todos os atos do processo e cumprimento das
medidas cautelares previstas no art. 319, I e IV (proibição de ausentar-se da Comarca
onde residem seus familiares), do CPP, sob pena de revogação. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017367-08.2020.8.26.0000 -Voto no 11.792
2
H . C . n o 2 0 1 7 3 6 7 - 0 8 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : D e f e n s o r i a P ú b l i c a
P a c i e n t e : J o r g e L u i z d a A n u n c i a ç ã o C u n h a
C o m a r c a : S o r o c a b a
VOTO No 11.792
Habeas corpus. FURTO. Pretendida revogação da prisão
preventiva. Admissibilidade. Paciente primário. Delito
cometido sem violência ou grave ameaça, tendo o
Ministério Público, inclusive, já proposto acordo de não
persecução penal em seu favor na origem. Ademais,
ainda que recusada a proposta, há a possibilidade de
fixação de regime diverso do fechado em caso de
eventual
condenação.
Substituição
por
medidas
cautelares alternativas que se afigura suficiente e
adequada
à
hipótese.
Concessão
da
ordem,
convalidando a liminar.

1) A Defensoria Pública impetra o presente habeas corpus,
com pedido liminar, em favor de JORGE LUIZ DA ANUNCIAÇÃO CUNHA, preso,
apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal
de Sorocaba, nos autos de no 1500197-28.2020.8.26.0567.
Sustenta, em resumo, que não estão presentes os requisitos
para a prisão preventiva e que a decisão que a decretou carece de
fundamentação válida. Aduz que o paciente é primário, que a ausência de
residência fixa, por si só, não obsta a concessão da liberdade provisória e que a
manutenção da custódia se mostra desproporcional com relação à pena que seria
aplicada em caso de condenação. Requer, assim, liminarmente, a expedição de
alvará de soltura.

A liminar foi deferida (fls. 46/47).

Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela concessão da ordem (fls. 57/63).
É o relatório.
2) Concedo a ordem impetrada, ratificando a liminar.

Consta que o paciente foi preso em flagrante no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017367-08.2020.8.26.0000 -Voto no 11.792
3
03/02/2020 após ter furtado uma motocicleta Honda/CG 125 Fan, ano 2010 (fls.
13/17).
Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida
em preventiva para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da
lei penal (fls. 37/39).
Com efeito, em que pese a reprovabilidade do fato narrado,
trata-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça, o paciente é
primário (fls. 35) e, apesar de estar em situação de rua, indicou o endereço
onde pode ser localizado (fls. 14).

Ademais, como salientado pela d. Procuradoria, em consulta
aos autos digitais na origem, verifica-se que: “acordo de não persecução penal já foi
proposto pelo Ministério Público, que vislumbrou na prestação de serviços e na não
frequência temporária de determinados lugares suficiência para a reprovação e prevenção
do crime (cópia anexa), de tal sorte que constituiria rematado contrassenso que pela
necessidade do encarceramento cautelar se pudesse concluir” (fls. 60)
Ainda que recusada a proposta, diante da pena mínima
abstratamente cominada para o delito em tela, a manutenção da prisão preventiva
se afiguraria desproporcional, posto que, no caso de eventual condenação,
poderá ser aplicado ao paciente regime inicial diverso do fechado.
Desta forma, impõe-se a revogação da prisão preventiva,
mostrando-se suficiente e adequada a aplicação de medidas cautelares diversas
do cárcere.

3) Pelo exposto, concedo a ordem impetrada para
convalidar a liminar que revogou a prisão preventiva de JORGE LUIZ DA
ANUNCIAÇÃO CUNHA e lhe conferiu a liberdade provisória, sem fiança,
mediante Termo de comparecimento a todos os atos do processo e
cumprimento das medidas cautelares previstas no art. 319, I e IV (proibição de
ausentar-se da Comarca onde residem seus familiares), do CPP, sob pena de
revogação.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator